Tribunal: TJDFT
Processo: 0729187-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que impôs multa coercitiva em razão do descumprimento da obrigação de pagar quantia certa imposta em sentença. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença, em que o recorrente foi condenado a pagar pensão vitalícia à razão de R$8.470,00 (oito mil quatrocentos e setenta reais) mensais a V.V.B.O. Ao instaurar a fase executiva, o juízo determinou a intimação de IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A para cumprir a obrigação de pagar a pensão vitalícia pelo valor atualizado de R$9.819,01, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$20.000,00. Na mesma decisão, foi determinada a inclusão do credor em folha de pagamento da empresa. Em 05/08/2021, o credor comunicou ao juízo o inadimplemento da parcela relativa ao mês de julho e requereu a intimação do devedor para pagamento, acrescido de multa e honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento), respectivamente. Intimado a comprovar o pagamento da parcela e sob pena de incidência da multa anteriormente cominada, o devedor argumentou que não fora fixada data para cada pagamento, razão porque, desde que realizado no respectivo mês, não seria cabível qualquer sanção. Fora feito agendamento da transferência para o dia 10/07/2021, contudo somente ao final do fechamento financeiro do mês foi identificada a devolução do depósito por inconsistência dos dados. Assim que percebeu o ocorrido, a devedora teria realizado nova transferência, no dia 05/08/2021. Concluiu dizendo que “não há falar em multa diária a partir da data em que o pagamento deveria ter sido feito, na medida em que: (i) não se instituiu data fixa para tanto; (ii) a obrigação foi devidamente cumprida; (iii) não são cabíveis as astreintes em obrigação de pagar”. O juízo acolheu parcialmente os argumentos do executado e, considerando o atraso de quatro dias no cumprimento da obrigação, impôs a multa anteriormente cominada e no valor total de R$4.000,00. Nas razões recursais, o agravante sustentou que não é cabível o arbitramento de astreintes em execução de obrigação de pagar quantia certa. Requereu “seja o presente recurso admitido com efeito suspensivo e provido para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente afastamento da aplicação de pena de multa em desfavor da Ímpar Serviços Hospitalares S.A. E, tendo que o pagamento foi realizado em juízo como forma de garantia, o levantamento deste em favor da ora agravante”. Preparo regular sob ID 28921755. Instado a se manifestar acerca de eventual preclusão da matéria, sustentou que, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, as astreintes não se sujeitam à preclusão e podem ser revistas a qualquer momento. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “De plano, verifico que assiste razão ao executado no que tange à falta de determinação de data fixa para a realização dos pagamentos. Dessa forma, para fins de aplicação de eventual multa pelo descumprimento da obrigação, fixo que os pagamentos deverão ser realizados até o dia 15 de cada mês. Dando continuidade, apesar de não haver data fixa estipulada anteriormente, certo é que o pagamento do mês de julho somente foi realizado em 05/08/2021, conforme documento de ID 100137160. Dessa forma, no mês de julho, em específico, considero que o pagamento poderia ter sido realizado até o seu último dia, ou seja, até o dia 31/07, motivo pelo qual é devida a multa pelo atraso no pagamento de 4 dias, o que totaliza R$4.000,00. Intime-se o executado para que deposite para o exequente juntamente com o pagamento da pensão a ser realizado no dia 15/09/2021 os R$4.000,00 (quatro mil reais) relativos à mora, sob pena de realização de medidas constritivas. Por fim, quanto ao pedido de inclusão dos depósitos na folha de pagamento do executado, indefiro, nos termos da decisão de ID 92429307. Aguarde-se o julgamento definitivo do processo principal. Após 15 dias e não havendo novas manifestações da parte, suspenda-se o processo.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em exame à resposta do devedor, quando intimado a comprovar o pagamento, constata-se sua insurgência quanto ao arbitramento de astreintes em sede de cumprimento de obrigação de pagar quantia certa. A despeito de sua alegação carecer das razões jurídicas que a sustentassem, não se vislumbra, neste momento, impedimento para que a questão seja submetida ao Colegiado, dentro do princípio da livre dicção do direito ou jura novit cúria. Quanto a questão da urgência, o juízo determinou o pagamento da multa, cujo valor encontra-se depositado em conta judicial e passível de levantamento pelo credor. Desta forma, o deferimento do efeito suspensivo é necessário para obstar o imediato pagamento e eventual esvaziamento do objeto do recurso. Igualmente, não há que se cogitar de prejuízo para o agravado, uma vez que o sobrestamento da decisão quanto ao pagamento da multa não afasta a obrigatoriedade do recorrente manter o pagamento da pensão mensal, que tem natureza diversa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para sobrestar o levantamento da multa pelo credor até decisão definitiva pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator